Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-48.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo (artigos 14 e 15, caput, da Lei n. 10.826/2003), e ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação; (ii) há a possibilidade de consunção do crime de porte ilegal pelo crime de disparo de arma de fogo; (iii) possível revisão da dosimetria, do regime inicial e da condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Seguindo o posicionamento jurisprudencial, é dispensável a apreensão do artefato, para configurar o crime de porte ilegal e disparo de arma de fogo de uso permitido, desde que haja provas suficientes a comprovar a conduta do acusado.
4. Não há falar em aplicação do princípio da consunção ou absorção do crime de porte de arma de fogo pelo crime de disparo de arma de fogo, haja vista que comprovado que o réu portava arma de fogo desde dezembro de 2024, uma vez que a adquiriu por motivo diverso do contexto ora em análise.
5. É cabível a este Tribunal, por conta do efeito devolutivo, quando instado a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus.
6. Seguindo os parâmetros traçados pela jurisprudência pátria, partindo de um juízo de ponderação acerca das circunstâncias do caso concreto, reputo razoável o valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de indenização por danos morais, a cada vítima, pois estabelecido seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.